Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO. BEM ANTERIOR À MORTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SAQUE DE VALORES APÓS A MORTE. COMPROVAÇÃO. DESPESAS COM FUNERAL E SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 549 do CC/02, é nula a doação quanto à parte que exceder ao montante que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.
2. Os Autores não demonstraram que a doação realizada pela falecida padecia de anulabilidade decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, ou nulidade por simulação, e não comprovou que o motivo determinante da doação foi ilícito (CC/02, art. 166, III), ou que tivesse por objetivo fraudar a partilha de bens definida em lei (CC/02, art. 166, VI).
3. A doação em favor dos netos e das irmãs não ultrapassou a parte disponível do patrimônio da doadora, e tampouco pode ser considerada fraudulenta apenas pelo fato de os donatários serem pessoas diversas do herdeiro testamentário.
4. A destinação pela falecida da totalidade da parte disponível em favor de um dos Autores, em testamento, não acarreta a nulidade das doações realizadas em benefício de outros parentes, especialmente se não ultrapassaram a legítima.
5. Apelação conhecida e não provida.